Tribunal: STF
Processo: ARE 1395107
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA LEI 6.368/76. NULIDADES. VÍCIO PROCEDIMENTAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 



    1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 



    2. As nulidades trazidas somente em embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem não comportam análise por se tratar de inovação recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Superior Tribunal. 



    3. O pleito de desclassificação para tráfico privilegiado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, ressentindo-se do requisito do prequestionamento, sendo de rigor a incidência das Súmulas 282 e 386 do STF. 



    4. A apreensão de grande quantidade de droga, aproximadamente 199 kg de maconha, constitui fundamentação concreta para fixação de regime mais gravoso. 



    5. Agravo regimental de fls. 1.184/1.214 não conhecido. Agravo regimental de fls. 1.152/1.182 improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, I, XLVI e XL, da CF. Sustenta que:



          (i) “entender que o recorrente não atendeu aos mesmos requisitos que o corréu Marcos Souza Rodovalho para não lhe ser concedido o direito disposto em artigo de Lei ao regime prisional para inicio de cumprimento de pena em regime semiaberto ofende o principio Constitucional da isonomia ou igualdade”;



          (ii) “do despacho para intimação dos réus para apresentarem a defesa previa ocorrido em 16 de outubro de 2007 até sentença de mérito 20/08/2020, transcorreram mais de 12 anos. Tivesse o juízo de primeira instância processado no rito correto, usando a lei mais benéfica, como determina a lei processual penal, o instituto da prescrição da pretensão punitiva teria ocorrido na modalidade retroativa”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. A alegada violação ao art. 5º, XL, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    5. No mais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    6. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido e dos embargos de declaração opostos:



    “[...]



    (...) o pleito de desclassificação para tráfico privilegiado não foi apreciado pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento. 



    Incide, no caso, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis, por analogia, respectivamente: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada; e O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, passível de concessão de habeas corpus, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, bem como pela impossibilidade de combinação de leis, consoante Súmula 501/STJ. 



    Por fim, a apreensão de grande quantidade de droga, aproximadamente 200 kg de maconha, constitui fundamentação concreta para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, razões porque não conheço do agravo regimental de fls. 1.184/1.214 e nego provimento ao agravo regimental de fls. 1.152/1.182.



    [...]”.



    “[...]



    Quanto ao regime prisional, ficou consignado que "a apreensão de grande quantidade de droga, aproximadamente 200 kg de maconha, constitui fundamentação concreta para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP". 



    Quanto à alegação de fixação do mesmo regime prisional ao corréu em outra ação penal, omissão de fato existente, verifica-se que o pleito refere-se a ações penais distintas, não havendo, portanto, como analisar a similaridade entre as circunstâncias, o que justifica o indeferimento do pleito, nos termos do art. 580 do CPP.



    [...]”.



    7. Por fim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator